Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0701583-50.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE VEÍCULOS e ao COORDENADOR DO NÚCLEO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 44167268), a agravante/impetrante alega, em síntese, ter demonstrado a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários ao deferimento da pretendida liminar, em especial que a demora na retirada do gravame de arrolamento dos veículos tem o condão de desgastar suas relações consumeristas com os compradores. Ao fim, “seja deferida a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos em que autorizam os arts. 300 e 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado à Agravada que aprecie e profira decisão nos pedidos de liberação de arrolamento dos veículos relacionados nos Processos Administrativos n. 00055-00095338/2022-38, 00055-00088457/2022-34 e 00055-00008085/2023-51, sob pena de violação aos arts. 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, ao § 11 do art. 64 da Lei n. 9.532/1997 e ao art. 13 da IN RFB n. 2.091/2022”. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar e reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 44168920. Contrarrazões (ID 44902767). É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0701583-50.2023.8.07.0018), da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 22/03/2023, nos termos seguintes (ID 153239673 dos autos sob referência): (...) Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, c/c art. 14 da Lei n. 12.016/09. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários (Lei n. 12.016/09, art. 25). Interposta apelação, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao e. TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora